Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA AMBIENTAL. MEDIDAS ESTRUTURANTES. PROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fazenda São José Ltda. contra decisão proferida em Ação Civil Pública ambiental que concedeu parcialmente tutela de urgência, impondo obrigações estruturantes como o cercamento da área desmatada, retirada de atividades exploratórias e apresentação de PRADA, em razão de suposto uso irregular de fogo e desmatamento em área embargada. A agravante alega que o incêndio se originou em propriedade vizinha, apresentando documentos comprobatórios e alegando impossibilidade técnica de cumprimento de determinadas obrigações antes da validação do CAR. Pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas liminares impostas na decisão agravada observam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório; (ii) estabelecer se a exigência de apresentação e execução de PRADA antes da validação do CAR é tecnicamente viável e juridicamente exigível em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de medidas liminares com conteúdo satisfativo e execução complexa, como cercamento de área e apresentação de PRADA, exige cautela redobrada, pois podem se revelar irreversíveis e desproporcionais em sede de cognição sumária.

4.

A jurisprudência do TJMT e do STJ orienta que medidas liminares como a apresentação e execução do PRADA devem ser preferencialmente analisadas na fase instrutória, após a validação do CAR e com instrução probatória adequada.

5.

A agravante apresentou indícios de que o incêndio teve origem em propriedade vizinha, afastando, neste momento, a conclusão categórica de desmatamento intencional ou descumprimento de embargo.

6.

O parecer da própria SEMA/MT atesta a inviabilidade técnica de apresentação de PRADA avulso antes da validação do CAR, corroborando a suspensão da exigência liminar.

7.

A ausência de atividades exploratórias em curso e o processo de regeneração natural da área atingida afastam o perigo de dano irreversível e reforçam a desnecessidade de imposição imediata das obrigações suspensas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Medidas liminares ambientais com conteúdo satisfativo e execução complexa devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório, sendo preferencialmente analisadas na fase instrutória.

2.

A exigência de apresentação de PRADA antes da validação do CAR mostra-se tecnicamente inviável e juridicamente desproporcional em sede de tutela de urgência.

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas pode ser mitigada em juízo preliminar quando presentes indícios de ausência de nexo causal direto e risco de irreversibilidade das medidas impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1028026-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025; TJMT, AI 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1003106-95.2024.8.11.0044, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu parcialmente a tutela de urgência.

A decisão agravada determinou que a parte agravante:

I. Promova o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente nos polígonos de descumprimento;

II. Providencie e comprove a retirada de toda a atividade exploratória existente nos polígonos indicados no prazo de 90 (noventa) dias;

III. Não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008;

IV. Não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008;

V. Espacialize e recupere a ARL degradada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

VI. Corrija, complemente e zele pelos indivíduos arbóreos, suprindo impropriedades do PRADA;

VII. Inclua no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008;

VIII. Abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

a) Inexistência de probabilidade do direito, uma vez que não houve desmatamento ilegal com uso de fogo em área embargada, mas um incêndio originado em propriedades vizinhas que atingiu sua área de Reserva Legal;

b) Comprovação documental (atas notariais, boletins de ocorrência, imagens de satélite) da origem do incêndio na Fazenda Entre Rios e sua propagação involuntária para a propriedade da agravante;

c) Ausência de perigo de dano, considerando que a área afetada é de Reserva Legal, não é explorada economicamente e já se encontra em processo de regeneração natural;

d) Impossibilidade técnica de protocolar PRADA avulso antes da validação do CAR, conforme parecer da própria SEMA/MT (protocolo nº 344031/2019);

e) Generalidade da decisão quanto aos polígonos supostamente desmatados após 22/07/2008;

f) Desproporcionalidade da determinação de cercamento da área sem estudo técnico prévio.

A Desembargadora Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para suspender, até o julgamento final deste recurso, apenas os efeitos da decisão agravada quanto aos itens I, II, V, VI e VII (cercamento da área, retirada de atividades exploratórias e obrigações relacionadas ao PRADA).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária, integral e
propter
rem
, não dependendo de prova de dolo ou culpa, e que a demora no cumprimento das medidas de recuperação ambiental pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto aos itens I, II, V, VI e VII, relacionados ao cercamento da área, interrupção das atividades e imposição liminar de apresentação de PRADA, mantendo-se válidas as demais medidas cautelares deferidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na verificação da adequação e proporcionalidade das medidas liminares impostas no bojo da Ação Civil Pública ambiental, sobretudo aquelas que exigem obrigações estruturantes como o cercamento da área, a retirada de atividades exploratórias e a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

A tutela jurisdicional ambiental tem como fundamentos constitucionais os princípios da prevenção e da precaução, consagrados no art. 225 da Constituição da República, e se instrumentaliza por meio da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, a qual prescinde de demonstração de culpa ou dolo.

Entretanto, embora se reconheça a gravidade dos danos ambientais noticiados, bem como a legitimidade da atuação preventiva do Ministério Público, a imposição de medidas liminares de cunho satisfativo exige cautela redobrada, diante do seu potencial de irreversibilidade e da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.

Neste caso
, o Auto de Infração n.º 0824004824, lavrado pela SEMA/MT, fundamentou-se em imagens de satélite e inspeção realizada por equipe da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental, que indicaram possível uso de fogo e descumprimento de embargo em área protegida. Todavia, a agravante apresentou elementos indiciários que, em sede de cognição sumária, indicam a possibilidade de que o foco do incêndio tenha se originado fora de sua propriedade, propagando-se involuntariamente.

Tal circunstância, se confirmada na fase instrutória, pode afastar ou mitigar a responsabilidade civil da agravante, ao menos no tocante às medidas mais onerosas e técnicas, como a imposição liminar de cercamento e a obrigatoriedade de apresentar PRADA antes da validação do CAR — cuja inviabilidade técnica foi reconhecida em parecer da própria SEMA.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que medidas liminares de caráter satisfativo e de execução complexa, como a apresentação e execução do PRADA, devem ser sopesadas com prudência e, sempre que possível, postergadas para a fase instrutória:

“A determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução” (TJMT, AI 1028026-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025).

“A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA) [...] não se mostra razoável e proporcional [...] diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR)” (TJMT, AI 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024).

Ademais, a agravante sustenta que não há, no momento, atividade exploratória em curso nas áreas embargadas e que a área atingida já se encontra em processo natural de regeneração, o que contribui para afastar o requisito do perigo de dano irreversível.

Dessa forma, em juízo de ponderação, entendo que devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada quanto aos itens I, II, V, VI e VII, os quais impõem medidas estruturantes com elevado grau de complexidade e irreversibilidade. As demais determinações liminares, relacionadas à abstenção de novos desmatamentos e à vedação de uso produtivo irregular, devem ser mantidas, porquanto compatíveis com o princípio da precaução e de execução imediata.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada exclusivamente quanto aos itens I, II, V, VI e VII, mantendo válidas as demais obrigações liminares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025